Tribunal: TJMT
Processo: 1016175-11.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016175-11.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), WANDERLEI FERNANDES DO PRADO - CPF: 854.797.801-15 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO - SEGES (IMPETRADO), SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL CIVIL – PRISÃO CAUTELAR – REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (CF, ART. 5º, LVII E ART. 37, XV) – PRECEDENTES - MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ORDEM CONCEDIDA.

“[...] a suspensão de pagamento, na hipótese, é ilegal, em vista das referidas faltas ao serviço decorrentes da prisão cautelar, pois atenta contra o princípio da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público, o qual, apenas depois de regular processo administrativo, no qual deve ser-lhe assegurada a ampla defesa, pode vir a ser privado de seus vencimentos, ainda que somente de uma parte de seu montante. [...]”
(STF. ARE 1.058.492. Relator: Min. Edson Fachin. DJe 09/10/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por WANDERLEI FERNANDES DO PRADO c
ontra ato dos EXCELENTÍSSIMOS SENHORES SECRETÁRIOS DE ESTADO DE GESTÃO E DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado no
bloqueio de 1/3 (um terço) de sua remuneração, em razão de prisão preventiva.

O impetrante, Investigador de Polícia (PJC/MT), relata que esteve custodiado por 6 meses, de 14/06/2017 a 14/12/2017, em razão de prisão preventiva decretada nos autos da ação penal código 248949. Passados 2 anos, em 05/09/2019, de forma ilegal, o segundo impetrado publicou, via Diário Oficial n. 2578, o seu afastamento das funções em razão da citada prisão preventiva, o que gerou o desconto de 1/3 dos subsídios referentes ao período em que esteve preso, totalizando 100% de seu salário no mês de setembro/2019, bem como um saldo devedor a ser descontado nos próximos subsídios.

Expõe, ainda, não se encontrar recluso, porém, a autoridade impetrada vem reduzindo indevidamente a sua remuneração, em afronta aos princípios da irredutibilidade salarial e da presunção de inocência, e garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, colacionando escólios jurisprudenciais em abono.

Nesses termos, aqui abreviados, salientando o direito à percepção integral de proventos, de caráter alimentar, e das sérias dificuldades de prover o sustento de sua família, requereu a concessão de liminar -

verbis: “para o fim de determinar a suspensão imediata dos efeitos do ato ilegal e abusivo que determinou que retirasse do impetrante parte de seus proventos, determinando que a ilegalidade seja rapidamente corrigida e que o impetrante passe a receber seus proventos na forma INTEGRAL
”, fixando-se multa diária para o caso de descumprimento.

A liminar foi deferida (id. 21432487).

O Estado de Mato Grosso, na qualidade de ente interessado, informou o cumprimento da medida liminar deferida, e sustentou que não houve nenhum ato ilegal praticado pela Administração Pública, pugnando pela denegação da segurança (id. 24727973).

Nas informações, prestadas mediante o Ofício nº 3383/2019/GAB/SEPS, de 20/12/2019, o Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública esclareceu que os valores descontados serão estornados ao servidor na folha de novembro/2019 (id. 29610491).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Mauro Delfino César, em remessa aos artigos 220 e 239, parte final, da LC 407/2010 e escólios do C. STF, no sentido de que a redução de vencimentos de servidores processados criminalmente colide com o disposto art. 5º, LVII e art. 37, XV, da CF, opinou pela concessão da segurança, a fim de sustar definitivamente os efeitos da Portaria PJC/00095/2019, enquanto não sobrevier o trânsito em julgado dos autos nº 2588-71.2017.8.11.0011 (Código 248949), em trâmite na 3ª Vara Criminal de Mirassol D’Oeste/MT (id. 29824456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido aponta ilegalidade no desconto de 1/3 (um terço) dos subsídios do impetrante, em razão de anterior prisão preventiva.

Considerando, em termos práticos, o caráter exauriente emprestado a apreciação do pedido de liminar, transcrevo seus termos:

“Segundo consta, em
14/06/2017
, foi dado cumprimento ao Mandado de Prisão Preventiva expedido em 12/06/2017, nos autos n. 2588-71.2017.811.001 (código 248949) da 3ª Vara da Comarca de Mirassol do Oeste (id. 20918957).

Em decisão proferida aos
14/12/2017
, o juízo revogou a prisão preventiva do impetrante, mediante a observância de medidas cautelares, dentre elas a suspensão do exercício de função pública, nos seguintes termos - verbis:

“
Ainda, considerando que foi imputado ao réu crime contra a administração pública (prevaricação), aliado ao fato de que o suposto delito de estupro ocorreu no interior da Delegacia na qual prestava seus serviços, vislumbro a necessidade de resguardar a probidade administrativa e possível reiteração criminosa, motivo pelo qual
determino em desfavor do denunciado a suspensão do exercício da função pública, nos termos do art. 319, VI, do Código de Processo Penal
.

(...)

Oficie-se à Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso cientificando-a da presente decisão, a fim de que adote as medidas necessárias para o cumprimento da decisão que determinou a suspensão imediata do exercício da função exercida pelo réu Wanderlei Fernandes do Prado” (id. 20918959/20918965).

O Diário Oficial n. 27583, de 05/09/2019, publicou, na página 53, a Portaria/PJC/00095/2019, de 04/09/2019, pela qual o Delegado Geral de Polícia Judiciária Civil resolveu afastar o impetrante, por motivo de prisão preventiva, autos 248949 -
verbis: “A partir de:
12/06/2017
Até
14/12/2017
”
(id. 20918955).

A cópia do holerite do servidor, referente ao Mês/Ano: 09/2019, consignou igual valor para o total das vantagens e dos descontos (R$ 11.117,64), de modo a esgotar o saldo líquido R$ 0,00 (zero). As vantagens tiveram as seguintes rubricas: SUBSÍDIOS 09/2019 - R$ 5.546,54 e ADIANT. LIQUID. NEGATIVO 09/2019 - R$ 5.571,10.

E os descontos: CONTRIB. PREVIDENC. ATIVO 09/2019 (R$ 610,11) e diferentes valores para a REDUÇÃO DE REMUN. de 06/2017 até 12/2017 (id. 20918956).

Haure-se, portanto, notadamente em razão da suscitada ausência de decisão definitiva transitada em julgado, o que recebo “in status assertionis”, a alardeada infringência aos princípios da não-culpabilidade e da irredutibilidade de vencimentos, dispensando encômios a diretriz jurisprudencial firmada pelo STF ao julgar o RE 482.006/MG, de que - verbis: “a redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente colide com o disposto nos arts. 5º, LVII e 37, XV, da Constituição, que abrigam, respectivamente os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos”.

A medida cautelar de suspensão do exercício da função pública (art. 316, VI do CPP), no caso, gravada na “necessidade de resguardar a probidade administrativa e possível reiteração criminosa”
,
não guarda foros de perda da função pública, logo, não implica em privação de subsídios, ao que se alia o princípio da presunção de inocência, dado a possibilidade de eventual absolvição ao término da ação penal.

Assim, muito embora, em aparência, a decisão administrativa não tenha ido além do cumprimento da decisão judicial de suspensão cautelar do exercício da função, a realidade é que existiu o desconto de remuneração, até aqui ilegal, e contrario sensu a
Lei Complementar 407/2010 (Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso)
- verbis: “art. 239. O policial civil poderá ser afastado de suas funções, fundamentadamente, quando praticadas proibições do terceiro e/ou quatro grau,
sem prejuízo no seu subsídio
”.

Extrai-se, pois, que após o cumprimento da prisão cautelar (6 meses), a Administração Pública resolveu afastar o impetrante da função pública, retroativamente, para o efeito de descontar 1/3 (um terço) dos vencimentos, na forma do art. 64, III, da Lei Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), pelo qual
“
O servidor perderá: (...) 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração durante o afastamento por motivo de prisão preventiva, pronúncia por crime comum, denúncia por crime funcional, condenação recorrível por crime inafiançável ou processo no qual haja pronúncia, com direito à diferença, se absolvida;”

(id. 25036970 – p. 4).

No caso, de rigor, aplica-se ao impetrante a já citada Lei Complementar 407/2010
(Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso)
, cujo art. 239 prevê o afastamento das funções, sem prejuízo do subsídio, o que reflete o entendimento pacificado pela jurisprudência, no sentido de que os subsídios do servidor efetivo não podem ser suspensos ou reduzidos antes do trânsito em julgado da ação penal ou apuração de falta disciplinar em processo administrativo.

Do contrário, além de burla ao devido processo legal, implicaria a antecipação de cumprimento de eventual decisão judicial (ou administrativa), em afronta aos princípios constitucionais da presunção de inocência (art. 5º, LVII) e da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV).

Nessa direção, o entendimento assente do C. STF, como ilustra o seguinte excerto do voto do Min. Ricardo Lewandowski, nos autos do RE 1166048/SP, julgado aos 24/09/2019 (PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 25/04/2019 PUBLIC 26/04/2019), a saber:

“No RE, fundado no art. 102, III, a e c da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, LVII e 37, XV, da mesma Carta. Sustenta, em síntese que:

“[...] por inarredável aos princípios constitucionais da não culpabilidade e da irredutibilidade da
remuneração
aplicáveis aos
servidores públicos
, mostra-se flagrante o contraste da norma impugnada (artigo 7° do Decreto-Lei 260/70, com redação dada pela Lei Complementar n. 1.013/2007, do Estado de São Paulo), com o texto constitucional, por violação às garantias estabelecidas nos artigos 5° inciso LVII e 37, inciso XV, da Constituição da República” (pág. 11 do documento eletrônico 20).

(...)

A pretensão recursal merece acolhida.

Isso porque esta Corte possui entendimento no sentido de que norma legal que prevê a redução de vencimentos de
servidores públicos
afastados por responderem a processo penal viola o disposto nos arts. 5°, LVII, e 37, XV da Constituição Federal. Nesse sentido, cito o RE 482.006/MG, de minha relatoria:

“No que se refere à previsão de redução dos vencimentos, pelo simples fato de os
servidores
terem sido denunciados e estarem respondendo a processo penal por crime funcional, sem que tenha havido ainda qualquer condenação, entendo que essa previsão legal implica flagrante violação ao princípio da presunção de inocência, consubstanciado no inciso LVII do art. 5° da Constituição Federal.

Isso porque,
a se admitir a redução da
remuneração
dos
servidores
em tais hipóteses, estar-se-ia validando verdadeira antecipação de pena, se, que tenha sido precedida do devido processo legal, e antes mesmo de qualquer condenação, nada importando que haja previsão de devolução das diferenças, em caso de absolvição
”.

Seguindo a mesma orientação, confiram-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCONTOS EFETUADOS NOS VENCIMENTOS DURANTE O PERÍODO DE RECLUSÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 893.425-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) POLICIAL CIVIL PRISÃO CAUTELAR REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS IMPOSSIBILIDADE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (CF, ART. 5º, INCISO LVII, E ART. 37, INCISO XV) RECURSO IMPROVIDO” (ARE 715.658-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

"
Servidor público
preso
preventivamente
. Descontos nos proventos. Ilegalidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte fixou entendimento no sentido de que o fato de o
servidor público
estar preso
preventivamente
não legitima a Administração a proceder a descontos em seus proventos. 2. Agravo regimental não provido" (ARE 705.174-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).

Desse modo, o acórdão recorrido merece ser reformado, uma vez que a instância ordinária divergiu da orientação firmada pela jurisprudência desta Suprema Corte acerca da matéria.

Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação acima. Deixo de majorar os honorários advocatícios por não terem sido fixados pelo Tribunal de origem
” (grifei)

Ante o exposto, ratifico a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA para sustar, em caráter definitivo, os efeitos financeiros da Portaria/PJC/00095/2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020